Tribunal: TJMT
Processo: 1018522-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018522-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), VANDERLEY PRADO RODRIGUES - CPF: 502.778.121-00 (RECORRIDO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1018522-04.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
VANDERLEY PRADO RODRIGUES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/6 A 3/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. PREVISÃO LEGAL INFRACONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO AO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou projeto de sentença do juiz leigo e julgou procedente o pedido de pagamento de abono de permanência, referente ao período de 8 meses e 17 dias após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária por servidor militar estadual, determinando a atualização monetária conforme os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905, do STJ, e Emenda Constitucional no 113/2021, com observância do teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e compensação dos valores já recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Emenda Constitucional no 103/2019 e a Lei Federal no 13.954/2019 suprimiram o fundamento legal do abono de permanência aos militares estaduais; (ii) determinar se, não obstante as alterações constitucionais e legais supervenientes, subsiste o direito ao abono de permanência previsto no art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 estabelece de forma expressa que o servidor civil ou militar estadual que preencher os requisitos para aposentadoria voluntária e optar por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência equivalente ao valor da contribuição previdenciária.

4.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que os servidores militares estaduais podem perceber o abono de permanência desde que haja lei infraconstitucional estadual prevendo expressamente o benefício, como no caso concreto.

5.

A Emenda Constitucional no 103/2019 e a Lei Federal no 13.954/2019 não revogaram de forma automática ou tácita a legislação estadual específica que prevê o abono de permanência, inexistindo lei estadual posterior que tenha expressamente revogado o art. 3o da LC no 202/2004.

6.

O reclamante comprovou documentalmente ter laborado além do tempo mínimo necessário para transferência à reserva remunerada, preenchendo os requisitos legais ao benefício entre 22/10/2023 e 10/07/2024.

7.

A incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de abono de permanência decorre de entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.192.556/PE).

8.

A jurisprudência do TJMT e do STF reconhece a legitimidade da cobrança do abono nas hipóteses de permanência voluntária no serviço ativo após o implemento dos requisitos para aposentadoria, havendo precedentes específicos aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O abono de permanência previsto no art. 40, §19, da CF/1988, pode ser pago a militares estaduais desde que haja previsão expressa em legislação infraconstitucional estadual.

2.

A Emenda Constitucional no 103/2019 e a Lei Federal no 13.954/2019 não revogam automaticamente norma estadual que institui o abono de permanência aos militares.

3.

O direito ao abono de permanência subsiste enquanto não houver revogação expressa da Lei Complementar Estadual no 202/2004.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §19; EC no 103/2019; LC Estadual no 202/2004, art. 3o; LC Estadual no 555/2014, art. 147; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 954408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 14/04/2016; STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/09/2019; STJ, REsp 1.192.556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06/09/2010; TJMT, N.U 1048553-75.2023.8.11.0001, j. 01/04/2024; TJMT, N.U 1004675-96.2020.8.11.0004, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso a pagar o abono, referente a 8 meses e 17 dais, desde o dia em que houve o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, referente a período não prescrito, descontando os valores já recebidos, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta a perda da eficácia do artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, no que tange aos militares, após o advento da Emenda Constitucional no 103/2019 e a edição da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Alega que atualmente inexiste fundamento legal para a concessão do direito ao abono de permanência aos militares, razão pela qual a pretensão não pode ser acolhida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma integral da sentença recorrida, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 290411863), refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Consta dos autos que o reclamante ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em 3/7/1998, conforme Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, e atingiu o tempo necessário de 30 anos de serviço em 21/10/2023, permanecendo na ativa até sua aposentadoria em 17/7/2024.

Afirma que, conforme o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 28.783, datado de 10/7/2024, permaneceu 30 anos, 8 meses e 17 dias.

Sustenta que durante o período excedente, deveria ter recebido o abono de permanência, benefício previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), regulamentado pela Lei Complementar no 202/2004, como forma de incentivo para servidores que permanecem no serviço ativo, mesmo após atingirem os requisitos para a aposentadoria.

O Estado de Mato Grosso contestou a ação alegando:
a
) inaplicabilidade do art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988);
b
) inexistência de previsão do abono permanência nas normas estaduais aplicáveis aos Militares;
c
) não recepção do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2014 pela Emenda Constitucional no 103/2019, sendo a LC incompatível com a EC, e
d
) liquidação de valores por cálculo elaborado unilateralmente pelo reclamante.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença, julgou procedente o pedido, condenando o reclamado ao pagamento do abono de permanência.

Pois bem, nos termos do artigo 40, § 19, da CF/1988, o servidor que preencher os requisitos para aposentadoria voluntária e optar por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária.

O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional (E.C.) no 20/98, posteriormente substituída pela EC no 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3o, §1o, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da CF/1988,
verbis
:

Art. 40. (...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.

Todavia,
por se tratar de servidor militar
, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147. O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.
(grifei).

A Lei Complementar Estadual no 202, de 28/12/2004, por sua vez,
por meio do art. 3o, confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar
, vejamos:

Art. 3o. O servidor civil e
militar ativo
, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades
que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.
(grifei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o direito ao abono de permanência não se restringe aos servidores que se aposentam nos moldes do artigo 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, tampouco veda o benefício aos que se aposentam nos termos do § 4o do mesmo artigo. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016).

No caso concreto, verifica-se que o reclamante laborou por 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias além do tempo necessário para sua transferência à reserva remunerada. Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do abono de permanência no período compreendido entre 22/10/2023 e 10/7/2024.

Assim, devida a condenação do reclamado ao pagamento do abono de permanência ao reclamante, desde a data em que houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, até a data da efetiva inatividade.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO. REJEITADA. MÉRITO.
BOMBEIRO
.
TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004
. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1- O Mato Grosso Previdência - MTPREV, embora classificado como uma autarquia, não goza da mesma autonomia jurídica, encontrando-se totalmente subordinada ao Estado, como previsto no artigo 51, da Lei Complementar no 560/2014. Portanto, não há o que se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. 2- É entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os servidores militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, sendo que o recebimento de abono de permanência não tem fundamento na Constituição Federal, sendo possível, somente quando houver previsão por lei infraconstitucional. 3-
No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28, de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar
. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
(N.U 1048553-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOMBEIRO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual no 202/2004, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência
.
(N.U 1000716-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ABONO PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NA ATIVA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Ademais,
segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa
(ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). 5. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos;
(II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional
;
(III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. 6. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto no art. 3o da Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar
.
7. Neste contexto, diante da previsão constitucional e infraconstitucional, bem ainda da comprovação da permanência na ativa após o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta comprovado o direito do recorrido ao recebimento do abono permanência
. 8. A sentença que julgou PROCEDENTES os pedidos da inicial para “RECONHECER o direito do autor ao recebimento do abono permanência e para CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de abono de permanência ao autor, no valor de R$ R$ 55.531,56 (cinquenta e cinco mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 9. Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 10. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. É como voto.
(N.U 1004675-96.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA.SERVIDORES MILITARES. ESTADO DE MATO GROSSO (ART. 3o DA LC 202/2004). INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL REFERENDANDO INTEGRALMENTE AS ALTERAÇÕES DA EC 103/2019. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. CONDENAÇÃO POSTERIOR A 07/2009. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA CALCULADOS PELO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10383193420238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2024).

Dessa forma, vê-se que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro
não
merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, salienta-se que sobre o
quantum
devido a título de abono permanência haverá a incidência de Imposto de Renda, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. 1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7o da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento
(REsp 1.192.556/PE, (rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 06/09/2010).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença na íntegra, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95,
devendo-se respeitar o teto dos Juizados Especiais na fase de cumprimento de sentença até a data do ingresso da ação
.

Ressalte-se, também, que deve incidir imposto de renda sobre o rendimento recebido pelo reclamante a título de abono permanência.

Deixo de condenar o reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025